Tribunal: TJDFT
Processo: 0732465-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que exista nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. No presente caso, ao analisar os documentos anexados aos autos, é possível observar que a parte autora, ora agravante, auferiu, no ano de 2023, rendimento tributável na ordem de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), o que significa um rendimento bruto mensal no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).
5. Nesse contexto, com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos.
6. Portanto, verifica-se que a renda da autora supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, e se mostra bastante superior à média do cidadão brasileiro, indicando que ele não faz jus ao benefício pleiteado, o que afasta a probabilidade do direito ao caso.
7. Ademais, os documentos apresentados pela autora/agravante não são suficientes para comprovar a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco sua subsistência, caso seja compelida a arcar com as custas processuais.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.